Tribunal: STF
Processo: Rcl 60794
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, proposta contra ato do Juízo da 2ª Vara da Comarca de Umuarama, do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que teria violado o disposto na Súmula Vinculante 14.



    Na petição inicial, alega-se, em suma: o pedido de vista da cadeia de custódia dos aparelhos utilizados para deflagrarem a prisão em flagrante é direito da defesa e, portanto, medida que se impõe. Noutro giro, em caso de inexistência dos dados do aparelho, que seja reconhecido a quebra de cadeia de custódia, com consequente trancamento do procedimento penal, 



    Em razão disso, requer a procedência da Reclamação, com intuito de se trazer aos autos os dados dos aparelhos utilizados para deflagrar a ação penal.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Veja-se também o art. 988, I, II, III e IV, do Código de Processo Civil: 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I – preservar a competência do tribunal; 



    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



    O parâmetro invocado é a Súmula Vinculante 14, cujo teor é o seguinte: 



    É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.



    Importante ressaltar que o precedente paradigma da Súmula Vinculante acima transcrita foi o HC 88.190/RJ (Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe 06/10/2006), assim ementado: 



    ADVOGADO. Investigação sigilosa do Ministério Público Federal. Sigilo inoponível ao patrono do suspeito ou investigado. Intervenção nos autos. Elementos documentados. Acesso amplo. Assistência técnica ao cliente ou constituinte. Prerrogativa profissional garantida. Resguardo da eficácia das investigações em curso ou por fazer. Desnecessidade de constarem dos autos do procedimento investigatório. HC concedido. Inteligência do art. 5°, LXIII, da CF, art. 20 do CPP, art. 7º, XIV, da Lei nº 8.906/94, art. 16 do CPPM, e art. 26 da Lei nº 6.368/76 Precedentes. É direito do advogado, suscetível de ser garantido por habeas corpus, o de, em tutela ou no interesse do cliente envolvido nas investigações, ter acesso amplo aos elementos que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária ou por órgão do Ministério Público, digam respeito ao constituinte.



    Como se observa, o paradigma tido como violado confere ao defensor do investigado amplo acesso aos elementos já documentados nos autos. Todavia, para que ele seja violado deve haver algum cerceamento ao advogado do investigado. 



    A presente reclamação, todavia, é improcedente, pois não se ajusta ao contexto do parâmetro de controle acima transcrito.



    Pelo que se depreende do ato impugnado, não foi negado acesso a documentos lançados na ação penal. A propósito, confira-se a manifestação do Juízo reclamado: 



    1. Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público do Estado do Paraná em face de JOSÉ BIANO DA SILVA.



    Por decisão proferida em 14 de abril de 2023 houve o parcial deferimento dos pedidos formulados pela defesa, sendo determinada a remessa dos autos à Autoridade Policial para juntada da mídia de mov. 1.16 em seu formado original (mov. 148.1). 



    Sobreveio informação no sentido de que as únicas imagens existentes são aquelas já anexadas aos autos (mov. 157.1). 



    Com vista dos autos, pugnou o representante do Ministério Público pelo regular prosseguimento do feito (mov. 161.1). 



    A defesa, por seu turno, requereu a nulidade da prova, assim como da prisão em flagrante e demais elementos de informação derivados, sob o argumento de violação à cadeia de custódia (mov. 164.1). 



    Vieram os autos conclusos para deliberação. 



    É o relatório. Decido. 



    2. A pretensão defensiva concernente à decretação de nulidade das provas a partir de suposta violação da cadeia de custódia constitui mera reiteração de pedido já analisado por este Juízo em ao menos duas oportunidades (movs. 80.1 e 148.1), razão pela qual não se afigura passível de ser conhecida.



    [...]



    Nada obstante, cumpre asseverar que a proclamação da nulidade reclama a demonstração de prejuízo concreto da parte que a alega, porquanto subordinada ao princípio pas de nulitté sans grief, conforme artigo 563 do Código de Processo Penal, segundo o qual “Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”. 



    No caso dos autos, as imagens de vídeo ora questionadas não constituíram standard probatório para realização da prisão em flagrante do denunciado. A rigor, a conduta ilícita supostamente praticada estaria sendo visualizada pelos agentes policiais, os quais, segundo consta, já detinham informações acerca da comercialização de entorpecentes naquele local. 



    Logo, o elemento de informação objurgado constituiu meio de materialização e comprovação de circunstância fática objetiva (fundadas razões) autorizadora da atuação policial, bem como de demonstração do modus operandi em tese empregado pelo acusado, não se tratando, portanto, de prova originária, cuja eventual irregularidade pudesse ensejar contaminação do flagrante e demais elementos probantes. 



    Conforme já averbado em decisões anteriores, inexiste, sob a ótica deste Juízo, indícios da quebra da cadeia de custódia, não tendo a defesa apontado qualquer indicativo de manipulação ou adulteração da mídia de vídeo de mov. 1.16, tratando-se, assim, de apontamento genérico. 



    Outrossim, ainda que não fosse esse o caso dos autos, é cediço que "as irregularidades constantes da cadeia de custódia devem ser sopesadas pelo magistrado com todos os elementos produzidos na instrução, a fim de aferir se a prova é confiável" (STJ. 6a Turma. HC 653.515-RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, Rel. Ac d. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 23.11.2021). 



    Na espécie, cumpre reconhecer, de plano, que a mídia objeto de questionamento constitui apenas um dos elementos de informação que integram o arcabouço probatório destes autos, de sorte que a sua validade também passará por nova apreciação por ocasião do cotejo das provas em sentença. 



    3. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE DECRETAÇÃO DE NULIDADE DE PROVAS formulado pela defesa JOSÉ BIANO DA SILVA. 



    Não existiu, portanto, negativa de acesso aos elementos de prova documentados nos autos. A propósito, ficou registrado que as únicas imagens existentes são aquelas já anexadas aos autos. 



    Em verdade, o que se pretende é discutir questões alheias ao campo de incidência da Súmula Vinculante 14 (suposta nulidade das provas). Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico do Enunciado, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o ato paradigma invocado, o que confirma a inviabilidade desta ação.



    Além disso, não é cabível o manejo de reclamação para proceder a investigações de natureza fática, de modo a infirmar o entendimento adotado pela instância ordinária (Rcl 22129 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 24/11/2015). No mesmo sentido: Rcl 28.203 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 3/3/2020. 



    Enfim, esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a Reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). Ora, o instituto da Reclamação, cuja finalidade tem previsão constitucional taxativa, não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal (Rcl 4.381 AgR/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 5/8/2011).



    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 26 de julho de 2023. 



     



     Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente